Tribunal: TJSP
Processo: 2137273-84.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Habeas corpus. Pleito de expedição de salvo conduto para que as pacientes realizem o cultivo domiciliar de Cannabis para fins medicinais. Impossibilidade. Existência de proibição expressa pela ANVISA e pelo CFM de prescrição e uso de cannabis in natura para fins medicinais. Impossibilidade de sindicabilidade pelo Poder Judiciário das normas técnicas expedidas pela ANVISA. Alegação de

Ementa:
Habeas corpus. Pleito de expedição de salvo conduto para que as pacientes realizem o cultivo domiciliar de Cannabis para fins medicinais. Impossibilidade. Existência de proibição expressa pela ANVISA e pelo CFM de prescrição e uso de cannabis in natura para fins medicinais. Impossibilidade de sindicabilidade pelo Poder Judiciário das normas técnicas expedidas pela ANVISA. Alegação de impossibilidade de aquisição de medicamentos à base de Canabidiol. Hipossuficiência financeira das pacientes não demonstrada. Lei Estadual n. 17.618/23 que incluiu medicamentos à base de Canabidiol na lista de fármacos a serem fornecidas pelo Sistema de Saúde do Estado de São Paulo. Imprescindibilidade da expedição de salvo-conduto não demonstrada. Ordem denegada.